Tribunal: TJSP
Processo: 1064728-53.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Petição inicial indeferida. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação indenizatória fundada em restrição creditícia. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.